Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-19.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000094-19.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 0029544-73.2018.8.09.0164 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 16/07/2025 Publicação: 21/07/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENDO COMO VÍTIMA UMA CRIANÇA DE DEZ ANOS, PRIMA DO REPRESENTADO – CONDENAÇÃO NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIDADE OCIDENTAL (GO) A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – CONDUTA GRAVE – INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - A conduta do representado demonstra extremo desvalor ético, incompatível com os deveres e princípios da função policial militar, especialmente quanto à proteção da sociedade. - A convivência familiar com a vítima, a continuidade dos abusos e o prolongamento do silêncio por parte da menor reforçam a gravidade e a reprovabilidade do comportamento. - A imagem e a credibilidade da Polícia Militar são abaladas por condutas dessa natureza, que violam o decoro da classe e geram escândalo público, razão pela qual se impõe a exclusão do representado das fileiras da corporação, mesmo diante de registros funcionais positivos. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Consta nos autos que o Soldado PM Cleyton Almeida de Abreu, entre os anos 2015 e 2017, aproveitava-se da convivência no núcleo familiar e dos momentos em que permanecia a sós com a sua prima, I.C.B.A., que contava com aproximadamente 10 (dez) anos, para praticar atos libidinosos, consistentes em beijar a boca e tocar os seios e a vagina da criança. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Já em fevereiro de 2017, quando a vítima havia completado 12 anos, ela passou a morar na residência da avó de ambos, onde o representado também vivia, sendo obrigada, inclusive, a dividir com ele o mesmo quarto, o que encorajou o Sd Cleyton a evoluir com os abusos sexuais de modo a praticar outros atos, tais como introduzir o pênis e o dedo na genitália da menor, o que se repetiu diversas vezes no ano de 2017, até que, em outubro do referido ano, a vítima veio a revelar esses fatos para a namorada do seu irmão, tornando-os públicos. Por esses fatos, o representado foi denunciado e regularmente processado perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Cidade Ocidental - GO, nos autos de n. 0029544-73.2018.8.09.0164, o que culminou com a sua condenação em primeira instância, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 217-A, do Código Penal, conforme sentença proferida em 21/10/2022 (Evento 1 – OUT4). Ao recurso interposto pela defesa, foi dado provimento parcial, para reduzir a reprimenda para 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, decisão inteiramente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Evento 1 – OUT7). A decisão transitou em julgado no dia 1º/04/2025 (Evento 1 - OUT8). Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pelas circunstâncias, pela gravidade e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Com isso, requereu o regular processamento desta representação, para que seja julgada procedente, com vistas à exclusão do Sd PM Cleyton Almeida de Abreu das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). Em despacho no evento 5, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no Evento 7 – EXTRATO1, o qual, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: Data de nascimento: 21/07/1994 Inclusão na PMMG: 25/02/2022 Situação funcional: ATIV. FIM DESTACADO Notas Meritórias ........................................... 1 (uma) Elogio Individual ......................................... 4 (quatro) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conceito .................................................... B +0030 Foi apresentada defesa escrita pelo defensor público, Wilson Hallak Rocha, que, inicialmente, declarou que, o processo de perda da graduação não tem por finalidade reexaminar as provas do processo penal com o intuito de absolver o representado ou diminuir a pena que lhe foi imposta. Ao contrário, é a oportunidade de demonstrar que, apesar da aplicação da pena criminal superior a dois anos, o representado possui condições de permanecer na Corporação. Nesse sentido, alegou que a verdade jurídica imposta pela decisão condenatória transitada em julgado, no caso em tela, é a de que o representado delinquiu, pois foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Alegou que a pena imposta foi suficiente para reprimir e punir a conduta do militar. Disse que a penalidade aplicada ao agente se refere a um crime totalmente desvinculado da atividade policial, não devendo, por esse motivo, impactar sua carreira na Polícia Militar. Declarou que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira. Alegou que o extrato de registros funcionais do representado demonstra os bons serviços prestados, não se podendo admitir que uma conduta equivocada apague toda a sua vida profissional. Por fim, afirmou que a jurisprudência desta egrégia Corte tem diversas decisões no sentido de que, “quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado”. Com tais considerações, pugnou pela improcedência da representação, a fim de manter o representado nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Como relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter sido condenado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), a 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Os fatos graves que culminaram com a condenação do representado ocorreram entre os anos 2015 e 2017. O trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 1º/04/2025. A vítima hoje está com aproximadamente vinte anos. Eis os fatos que nos levam à reflexão no exame desta representação. Esclareço, uma vez mais, que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 condenado a pena superior a 2 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar. A decisão, nesta ação de representação para perda da graduação, deve levar em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado, a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções, a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa, a vida pregressa do militar, entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nestes termos, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitiva é, como dito, uma verdade jurídica inquestionável. O representado praticou o crime de estupro de vulnerável, contra sua prima, uma menina que, no início dos abusos, possuía, aproximadamente, 10 anos de idade. Aproveitando-se da relação familiar, o representado, nas ocasiões em que ficava a sós com a vítima, praticava atos libidinosos, consistentes em beijar a boca, tocar os seios e a vagina da menor. Quando a vítima completou doze anos, os abusos sexuais evoluíram, tendo o representado começado a introduzir o dedo e o pênis na vagina dela. No ano de 2017, a adolescente foi morar na casa da avó, local em que o representado também residia. Eles dividiam o quarto e, por diversas vezes, o representado manteve conjunção carnal com a vítima durante a madrugada. Os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante até que a vítima revelou os fatos à namorada do seu irmão, que os tornou público. O ato delitivo praticado pelo representado é abominável, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras da Corporação leva à certeza de que a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente sua carreira profissional, inviabilizando sua permanência na Polícia Militar. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar atos de proteção da sociedade, principalmente com crianças e idosos, a completa abstração da prática de atos mesquinhos e criminosos como os que constam dos autos. A conduta praticada pelo representado está em contraposição ao exercício da função protetiva que todo militar mineiro aprende em seus cursos de formação. Atinge de forma reflexa o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores de suas obrigações e deveres, da ativa, da reserva e reformados. É, sem dúvida, uma conduta indigna e incompatível com a condição de policial militar estadual. Não se pode conceber que policiais militares desviem sua trajetória profissional promissora para atos reconhecidamente reprováveis, mostrando um lado obscuro de sua personalidade, que não se coaduna com a ética profissional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Esperam-se, de um guardião da sociedade, ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentada sua competência induvidosa e o respeito do cidadão de bem e de seus pares. A postura e a compostura fazem parte dessa moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado na Policia Militar do Estado de Minas Gerais. Não tenho dúvida de que os fatos foram extremamente graves, foram ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comoção social, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da instituição à qual o representado pertence e a de seus integrantes, desqualificando-o e incompatibilizando-o para a permanência nas fileiras da corporação. Nesses termos, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Soldado PM Cleyton Almeida de Abreu e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 16 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator